Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714838-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: NATALIA DUAN DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0708462-27.2023.8.07.0001, declarou ineficaz e abusiva a previsão, nos Estatutos da autora/agravante, de eleição da Circunscrição Especial de Brasília para toda e qualquer demanda que deles decorram e declinou da competência em favor do Juízo competente da Comarca de Alexânia/GO (ID 152206373, autos de referência). Em suas razões (ID 45930096), relata a agravante que o foro escolhido é competente, em razão de previsão no artigo 55, do Estatuto da Associação Exequente, que elege o foro de Brasília para dirimir as ações que envolvam a Associação e seus associados. Argumenta que a competência territorial é relativa, definida conforme o interesse dos litigantes, passível de modificação mediante cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63 também do CPC/15. Alega que a sede administrativa do condomínio está estabelecida em Brasília e por isso elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir eventuais litígios; que a eleição do foro não se deu de forma aleatória, ou injustificada, mas com base no artigo 53, III, “d” do CPC, que vincula o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Aduz que nos moldes da Súmula no 33 do STJ “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Colaciona julgados que entende aplicável à espécie e defende a competência do foro de eleição estipulado no Estatuto da Associação. Salienta restar amplamente demonstrada a probabilidade do direito, não sendo cabível o declínio da competência, de ofício, pelo Juízo. Sustenta, ainda, que o perigo da demora se configura na possibilidade de remessa dos autos a outra Comarca, submetendo as partes ao pagamento de custas e taxas judiciárias. Posto isso, requer a concessão liminar de efeito suspensivo, para manter os autos perante o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para fixar a competência do Juízo de Brasília. Preparo regular (ID 46354237). É o relatório. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao Juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada, para manter o processamento do feito perante o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília até o julgamento final do agravo. Consigno, desde já, que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: É ineficaz, a meu ver, a eleição de foro prevista no Estatuto da autora, já que não está prevista para um negócio jurídico determinado, mas a toda demanda que puder decorrer daquele – (art. 63 do CPC). É necessária a previsão de um negócio jurídico determinado e não para a generalidade das demandas. Não fosse por isso, é abusiva a eleição de foro sem a observância dos critérios previstos no CPC. Ora, cuida-se aqui de cobrança de “taxas condominiais” devidas pela ré à autora, que se localiza em Alexânia/GO; o endereço da ré é em lote que está dentro do perímetro do loteamento que a autora deve gerir com feições de condomínio. Portanto, em Alexânia GO. A obrigação não deve ser cumprida aqui; mas lá. Em suma: abusiva a previsão sem que a lide tenha qualquer ponto de contato com o território eleito. Quanto a isso, tem-se decidido: “1. Ainda que a eleição de foro possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por interessados em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, além de demonstrar hipótese de abuso no direito de eleição de foro é capaz de constatar que há afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por empresas estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1666271, 07325576120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Conquanto o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o bem imóvel objeto da transação está situado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerada aleatória, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e reputada ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628761, 07275465120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, declaro ineficaz e abusiva a previsão, nos Estatutos da autora, de eleição da Circunscrição Especial de Brasília para toda e qualquer demanda que deles decorram e declino da competência em favor do juízo competente da Comarca de Alexânia GO para onde os autos deverão, com as cautelas de estilo, ser redistribuídos. Nesse exame de cognição sumária, a meu ver, afigura-se acertado o declínio da competência, na hipótese em comento. Depreende-se da cláusula 55 do Estatuto da Associação agravante que o foro de Brasília foi eleito para “dirimir ação ou dúvida que, direta ou indiretamente, decorra do presente Estatuto”. Conquanto num primeiro momento não se vislumbre óbice para a eleição de foro entre as partes, impõe-se averiguar a existência de justificativa plausível para a aludida escolha do foro de Brasília. No caso, os litigantes elegeram o foro de Brasília como o competente para dirimir questões referentes ao condomínio, conforme se vê da leitura do da cláusula 55 da Convenção condominial (ID 150678221 pág. 11). Não se desconhece do teor do art. 63, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. No entanto, consoante destacado na decisão impugnada, “cuida-se aqui de cobrança de “taxas condominiais” devidas pela ré à autora, que se localiza em Alexânia/GO; o endereço da ré é em lote que está dentro do perímetro do loteamento que a autora deve gerir com feições de condomínio. Portanto, em Alexânia GO”. Deveras, consta da inicial e do Estatuto Social da Associação de Moradores do Residencial Encantos do Lago II (ID 150678212 e 150678221, autos de referência) que a agravada, agravante e o Condomínio Residencial encantos do Lago II estão todos situados no Município de Alexânia-GO, de forma que, não é possível, vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado. Além disso, o art. 53, III, d, do Código de Processo Civil prescreve: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Ao menos em análise perfunctória, entendo que é competente o foro do lugar onde a obrigação, isto é, o pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos exatos termos do artigo 53, III, d, do CPC. Confira-se aresto nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. ESTADO DE GOIÁS. 1. É competente o foro do lugar onde a obrigação, qual seja pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos termos do artigo 53, III, d, do Código de Processo Civil. 2. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília, esta não pode preponderar sobre o Código de Processo Civil, notadamente porque o condomínio está localizado no Estado de Goiás e o condômino também reside no mesmo ente federativo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1437535, 07088731020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a escolha do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal de justiça. A propósito, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1615145, 07217741020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a despeito do entendimento contido no enunciado da Súmula n. 33/STJ, considero que a escolha aleatória e injustificada do foro para a propositura da ação, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência territorial e, por consequência, o declínio da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Alexânia - GO, onde a obrigação deve ser cumprida e onde as partes estão situadas. De mais a mais, esta Corte Judiciária vem entendendo que “A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes.” (Acórdão 1678800, 07413681020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJE: 28/03/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reitero que, na espécie, a escolha do foro não observou qualquer critério legal de fixação da competência territorial, visto que totalmente diverso do domicílio das partes e do lugar de cumprimento da obrigação, ou seja, não possui qualquer vinculação com a situação fática ora examinada. A simples alegação de que a sede administrativa do condomínio está situada nesta Capital, desprovida de documentos comprobatórios, não é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo. Assim, nessa análise inicial própria do momento, tenho por evidenciada a abusividade da cláusula de eleição do foro, uma vez que opta injustificadamente pela Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para solução de quaisquer conflitos oriundos do Condomínio referido, mostrando-se acertado o afastamento da escolha e o declínio da competência como fez o magistrado de origem, conforme regra contida no art. 63, § 3o, do CPC: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Confira-se os seguintes julgados desta e. Corte Judiciária, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DECLINADA AO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO RÉU/AGRAVADO. CABIMENTO. PREJUÍZO. ELEIÇÃO DE FORO ALEATÓRIA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 disciplina, no artigo 63, §3o, que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. Vê-se dos autos a que a opção pela Circunscrição de Brasília (em detrimento daquele em que a parte autora reside, em Valparaíso de Goiás/GO e daquele em que reside a parte ré, em Barueri/SP, tendo sido os serviços prestados em Urandi/BA e Mambaí/GO e o contrato firmado em Barueri/SP, conforme consta no documento do ID 132306232 - autos de origem), apresenta característica de abusividade e dificulta o exercício do direito de defesa do agravado. Acertada, portanto, a decisão que declina da competência e determina a remessa dos autos ao Juízo Cível de Barueri/SP. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669436, 07322657620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO ALEATÓRIO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DEOFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 2. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616281, 07213818520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sem grifos no original Destarte, nesse exame preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante necessária para a concessão do efeito suspensivo. A agravante também não comprovou que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator